Tribunal: TJMT
Processo: 1022591-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1022591-47.2023.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: JOAO BRITO DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TOI E VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR. FORNECEDORA NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, no valor de R$ 1.152,85 (mil cento e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) e indeferido o pleito de danos morais, em razão da aplicação da sumula 385 do STJ.
2. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a procedência do pedido de indenização por danos morais.
3. No caso concreto a parte consumidora alega a inexistência da dívida discutida na demanda alegando que a medição de consumo estaria errada. Após discutir tal fato perante o PROCON-MT a parte fornecedora realizou testes no medidor, como se observa do relatório apresentado pela companhia de fornecimento (id. 192227673). A fornecedora de serviços não apresentou o resultado dos testes realizados em 06/02/2023.
4. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade do débito questionado, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
5. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de licitude da cobrança, deve o débito ser declarado inexistente.
6. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, porém, caso haja anotação pretérita, não há que se falar em danos morais (sumula 385 – STJ).
7. No caso em comento, restou comprovado que, qu7nado da anotação objeto da discussão, a parte consumidora já possuía outras duas anotações (id. 192223299).
8. Dessa forma, o caso concreto se adequa ao previsão da súmula 385 do STJ e por isso, não deve ser reconhecido dever indenizatório.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação da causa, os quais ficam suspensos, enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022591-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BRITO DA SILVA - CPF: 856.550.901-04 (RECORRENTE), LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO), VICTOR WILLIAN BRITO SILVA - CPF: 062.121.081-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024